Tribunal: STF
Processo: SS 5482
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. PODER GERAL DE CAUTELA DAS CORTES DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE RESTABELECEU A EFICÁCIA DE DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. DESCABIMENTO. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, constato a inexistência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, na medida em que o Município de Curitiba colacionou aos autos elementos técnico-científicos que em tese atestariam (i) a geração de prejuízos sociais severos decorrentes do aumento das restrições ao transporte público naquela capital e (ii) a inexistência de evidências científicas que associem o “transporte coletivo como indutor de transmissão de doenças, tampouco ao contágio ao COVID-19”.



    3. A existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, uma vez que não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.